Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715367-93.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO ZELAVIR BORTOLOSO RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. NATUREZA DO CONTRATO. CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA DE COTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OFERTA ENGANOSA E ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. Os documentos juntados ao processo eletrônico não demonstram que o objeto dos contratos era diverso daquele efetivamente subscrito pelo Autor, constando deles as informações necessárias para individualizar o ajuste subscrito, havendo, inclusive, demonstração da oferta de lances pelo consumidor, a corroborar a ciência dele em firmar contratos de consórcios. 3. Os contratos celebrados entre as partes não estão eivados de quaisquer vícios e são claros ao afirmar, expressamente e com destaque, a vedação à negociação de cotas de consórcio contempladas ou com contemplação antecipada, o que inviabiliza a rescisão das avenças sob o fundamento de que tenham sido fruto de oferta enganosa ou erro substancial. 4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não houve informação adequada de que o negócio pactuado entre as partes se tratava de um consórcio e não de um financiamento, com promessa de liberação de valor imediata; c) artigos 138 e 139, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o erro sobre a natureza do negócio é causa de anulação do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à assinalada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposto malferimento aos artigos 6o, inciso III, do CDC, 138 e 139, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019